Tribunal: STF
Processo: AI 835005
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O agravante deixou de atacar os fundamentos expostos na decisão agravada, o que inviabiliza o recurso. Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 287/STF.



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.